Tribunal: TJES
Processo: 5017148-92.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Overbooking
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017148-92.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: RODOLFO LEITE CALASANS DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO POR MOTIVO TÉCNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, em razão de cancelamento de voo por motivo técnico, com reacomodação tardia do consumidor e ausência de assistência material adequada, fixando indenização no valor de R$7.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento do voo por problema técnico afasta a responsabilidade da companhia aérea e se o valor arbitrado a título de danos morais é razoável e proporcional.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC, especialmente quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço (art. 14).

4.A alegação de manutenção técnica configura fortuito interno, não sendo apta a excluir o dever de indenizar, pois integra os riscos da atividade empresarial.

5.A ausência de comunicação prévia do cancelamento e a demora de cerca de dez horas para o reembarque frustram a legítima expectativa do consumidor, gerando transtornos que extrapolam o mero aborrecimento.

6.O valor de R$7.000,00 arbitrado a título de dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo desproporcionalidade que justifique sua revisão, nos termos do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

7.Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, que permite a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A companhia aérea responde objetivamente por danos decorrentes de cancelamento de voo por motivo técnico, que constitui fortuito interno. 2. A ausência de comunicação prévia e a demora excessiva na reacomodação do passageiro caracterizam falha na prestação do serviço, ensejando indenização por dano moral. 3. O valor arbitrado a título de danos morais somente pode ser revisto quando manifestamente desproporcional.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5017148-92.2024.8.08.0035

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: RODOLFO LEITE CALASANS DOS SANTOS

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO POR MOTIVO TÉCNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, em razão de cancelamento de voo por motivo técnico, com reacomodação tardia do consumidor e ausência de assistência material adequada, fixando indenização no valor de R$7.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento do voo por problema técnico afasta a responsabilidade da companhia aérea e se o valor arbitrado a título de danos morais é razoável e proporcional.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC, especialmente quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço (art. 14).

4.A alegação de manutenção técnica configura fortuito interno, não sendo apta a excluir o dever de indenizar, pois integra os riscos da atividade empresarial.

5.A ausência de comunicação prévia do cancelamento e a demora de cerca de dez horas para o reembarque frustram a legítima expectativa do consumidor, gerando transtornos que extrapolam o mero aborrecimento.

6.O valor de R$7.000,00 arbitrado a título de dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo desproporcionalidade que justifique sua revisão, nos termos do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

7.Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, que permite a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A companhia aérea responde objetivamente por danos decorrentes de cancelamento de voo por motivo técnico, que constitui fortuito interno. 2. A ausência de comunicação prévia e a demora excessiva na reacomodação do passageiro caracterizam falha na prestação do serviço, ensejando indenização por dano moral. 3. O valor arbitrado a título de danos morais somente pode ser revisto quando manifestamente desproporcional.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização
proposta por
Rodolfo Leite Calasans dos Santos
em face de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, na qual o autor alega que adquiriu passagem aérea com destino a Goiânia/GO, sendo o voo de retorno programado para o dia 29/04/2024, com saída às 20h20min e chegada a Vitória/ES prevista para 1h da manhã. Contudo, ao realizar o check-in, foi surpreendido com a informação de que o voo havia sido cancelado por problemas técnico-operacionais.

Relata que a companhia aérea o reacomodou em voo alternativo, com partida prevista para às 5h30min do dia seguinte, o que resultou em atraso significativo. Alega, ainda, que durante esse período a empresa limitou-se a fornecer voucher de alimentação, sem disponibilizar transporte ou hospedagem, o que o obrigou a arcar com tais despesas.

Requereu a condenação da ré ao pagamento de danos morais e à restituição de R$1.637,95, a título de danos materiais.

Em contestação (ID 11398272), a requerida alegou que o cancelamento decorreu de problemas técnicos voltados à segurança dos passageiros, tendo providenciado a reacomodação do autor no voo seguinte com disponibilidade. Sustentou que empreendeu todos os esforços para mitigar os impactos do cancelamento, prestando a assistência possível. Argumentou pela existência de excludente de responsabilidade, além da ausência de danos morais e materiais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença com o seguinte dispositivo (ID 11398278):

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a requerida, ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o autor, a título de danos morais, com a incidência correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.

JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11398280), defendendo a ausência de responsabilidade diante da natureza do cancelamento Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor fixado a título de danos morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 11398287), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 11398283 e 11398284.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
o recurso não merece provimento.

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à responsabilidade objetiva prevista no art. 14:
“
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) também é aplicável, diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

A alegação de manutenção extraordinária não elide a responsabilidade da requerida, tratando-se de fortuito interno, inerente à atividade empresarial e, portanto, risco assumido pelo fornecedor.

O cancelamento do voo e a reacomodação do autor para embarque em horário significativamente posterior configura falha na prestação do serviço, pois frustram legítimas expectativas do consumidor e desorganizam compromissos assumidos com base no contrato de transporte aéreo.

Registre-se que não houve comunicação prévia do cancelamento, tendo o autor sido surpreendido no momento do embarque, o que agrava a falha.

Ainda que o motivo alegado seja a segurança dos passageiros, o dever de indenizar permanece, pois a falha decorre de circunstância previsível e gerenciável pela companhia, que deve estar estruturada para lidar com emergências operacionais, conforme reiterado pela jurisprudência.

Cumpre destacar que, com frequência, as companhias aéreas alteram e/ou cancelam voos adquiridos, afirmando que se trata de adequação da malha aérea e/ou manutenção extraordinária, quando, em verdade, apenas querem evitar prejuízos financeiros de voar com uma aeronave com assentos vazios, desconsiderando, por completo, os compromissos e planos feitos pelos consumidores, a eles restando apenas a frustração do contrato não cumprido.

Quanto ao
dano moral
, entendo configurado, pois os transtornos causados ultrapassam o mero aborrecimento. O autor foi impedido de embarcar, tendo que aguardar por aproximadamente 10 (dez) horas para o próximo voo disponibilizado pela companhia aérea.

No tocante ao valor arbitrado, R$7.000,00, não se revela irrisório nem exorbitante, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Aplica-se, na espécie, o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, segundo o qual a revisão do valor somente se justifica em hipóteses de evidente desproporcionalidade, o que não se verifica nos autos.

Portanto, ausente a prescrição, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)